Tribunal: STF
Processo: Pet 7990
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUDIÊNCIA – REQUERIMENTO – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Onyx Dornelles Lorenzoni, mediante o protocolo/STF nº 32.685/2020, representado por advogado credenciado, requer seja viabilizada, por videoconferência, audiência com Vossa Excelência. Pretende explanar os temas veiculados na petição/STF nº 27.761/2020, na qual, aludindo ao artigo 21, inciso III, do Regimento Interno do Supremo, sustenta a viabilidade de ser oportunizado ao Ministério Público Federal manifestar-se sobre possível propositura de acordo de não persecução penal contra si. O pedido foi protocolizado em 15 de maio de 2020. 
     Vossa Excelência, em 12 de maio de 2020, considerada a mencionada petição, assentou não ser direito subjetivo da parte suscitar questão de ordem, no que esta somente pode ser veiculada por integrante do Tribunal – artigo 21, inciso III, do Regimento Interno do Supremo. Frisou correto aguardar-se a conclusão do julgamento do agravo interno voltado contra a decisão mediante a qual, no dia 20 de fevereiro de 2019, declinou da competência para a primeira instância da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. 
    O julgamento do recurso teve início em 26 de novembro de 2019, na Primeira Turma, sendo interrompido, após o voto de Vossa Excelência, ante pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que, em 23 de março último, procedeu à devolução do processo. 
    Esta petição, distribuída a Vossa Excelência no dia 14 de dezembro de 2018, é originária do acordo de colaboração premiada, homologado pelo ministro Luiz Edson Fachin, no âmbito do qual os delatores Joesley Batista, Ricardo Saud e Demilton Antônio de Castro prestaram declarações e apresentaram documentos reveladores da prática de repasses de quantias ilícitas a agentes políticos, entre os quais o deputado federal Onyx Lorenzoni, por meio de doações eleitorais não contabilizadas, nos valores de R$ 100.000,00, em 30 de agosto de 2012, e R$ 200.000,00, no dia 12 de setembro de 2014.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou não haver sido marcada data para continuidade do julgamento. 
    2. As matérias versadas na petição/STF nº 27.761/2020, objeto do pedido de audiência, foram analisadas na decisão proferida em 12 de maio de 2020. Nada há a deferir. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator